Tribunal: STF
Processo: ARE 1347945
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJSP, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. Deficiência da rede de esgoto. População estaria lançando o mesmo em fossas sépticas irregulares (fossas negras). Dever de realização do saneamento básico não observado. Impossibilidade de alegação do princípio da reserva do possível para se eximir da obrigação. Omissão que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Determinação para que a ré adote de imediato as providências necessárias para a extensão da rede coletora de esgoto no prazo de 4 anos, com apresentação do projeto em 30 dias, realizando a substituição gradativa das fossas a medida em que o trabalho for sendo desenvolvido. Além disso, imposto ao réu o dever de, mediante o uso do Poder de Polícia de que é dotado, compelir o particular a construção das referidas fossas e poços absorventes ou realizá-las por conta própria no referido prazo de 4 anos, repassando-se os respectivos valores aos proprietários/possuidores, pena de responsabilização. Afastada, todavia, a multa por dano ambiental, pois não comprovada a impossibilidade de reparação in natura. Honorários advocatícios. Impossibilidade de compelir o Ministério Público ao pagamento em ação civil pública, a menos que exista má-fé, o que no caso não se verificou. Precedentes. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DO RÉU.” (eDOC 16, p. 20)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, caput e §3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que em decorrência da imperatividade referente à integral reparação do dano ambiental e do princípio in dubio pro natura a decisão recorrida incorreu em inconstitucionalidade, ao afastar a imposição de indenização pelo ilícito, tendo em vista não restar comprovada a inviabilidade da restituição in natura do meio ambiente afetado.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis federais 6.938/1981 e 11.445/2007, a Constituição Estadual paulista e a Lei estadual 9.509/1997 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o quadro pertinente ao dano ambiental em tela é reversível, logo não saberia a condenação da municipalidade recorrida em termos indenizatórios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso, a coleta de esgoto se insere no serviço de saneamento básico e é exercido com base nos princípios estabelecidos no art. 2º da LF 11.445/07, dentre eles a universalização do acesso, a integralidade e à proteção do meio ambiente. 



    Nesse contexto, evidente que a situação não pode mais persistir, mesmo porque o dano ambiental é uma responsabilidade de todos, não podendo o princípio da discricionariedade da administração, servir de base para a postergação indefinida das medidas necessárias a sanar o problema.



    (...)



    Contudo, inviável a imediata retirada das fossas sem que se proceda à ampliação da rede de esgoto, pena de se agravar ainda mais a situação, pois o esgoto seria lançado a céu aberto, não tendo sido demonstrado que o Município disponha de recursos suficientes para a substituição das mesmas, realizando um serviço que com pete ao particular.



    Assim, imperativo o acolhimento do pedido ministerial relativo à ampliação da rede de coleta de esgotos, no prazo de 4 anos, com projeto a ser apresentado em 30 dias, realizando-se a substituição gradativa das fossas a medida em que o trabalho for sendo desenvolvido pelo Município, com respectivo tratamento do que for coletado. 



    Outrossim, deverá a Municipalidade fazer uso do Poder de Polícia de que é dotada para compelir o particular à construção das referidas fossas e poços absorventes ou realizá-las por conta própria no referido prazo de 4 anos, repassando-se os respectivos valores aos proprietários/ possuidores, pena de responsabilização.



    (...)



    Ressalte-se que a obrigação imposta ao Município decorre dos artigos 23, VI e 225 e § 1º , I da Constituição Federal e do artigo 208 c.c. artigos 191 a 193 da Constituição Estadual e artigos 2º da Lei Estadual n. 9.509/ 97. 



    Logo, o acesso ao Poder Judiciário para a consecução dessa obrigação é assegurado ao Ministério Público e a determinação judicial de fazer cumprir a lei não configura ingerência indevida na esfera de atribuições do Poder Executivo ou do Legislativo Municipal. 



    Por outro lado, considero que não é caso de indenização por dano ambiental, porque a jurisprudência entende que a mesma deve ser concedida de forma subsidiária, apenas quando for irreversível o quadro, o que não se dá no caso em julgamento. ” (eDOC 16, p. 24-27)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.228.790-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2019) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Responsabilidade Civil por dano. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.142.000-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.02.2019) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM TERMINAL MARÍTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência de dano material e de indenização devida à Pousada LP Blat Ilhabela, ora agravada, pelo cancelamento de reservas em razão de vazamento de óleo em terminal petrolífero demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 798.101-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.05.2014) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente